Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem para o reexame da questão jurídica que foi adequadamente analisada no acórdão ou para a reanálise do conjunto probatório.
2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.